Tribunal: TJMT
Processo: 1038214-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038214-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ (EMBARGADO), FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 710.338.908-04 (EMBARGADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ao concluir pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, justificando o acolhimento dos embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão ou à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente o requisito da dialeticidade recursal, concluindo que o recurso interposto não enfrentou especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, razão pela qual foi mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

A alegação de contradição revela, em realidade, inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador acerca do conteúdo do recurso, circunstância que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A via estreita dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA

contra o acórdão em ID nº
345848885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, manter, na íntegra, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, ao afirmar que ela não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, o que não corresponde à realidade quando confrontado com os argumentos desenvolvidos tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno interpostos pelo BMG.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício apontado e lhes conferir efeitos modificativos, reconhecendo-se a observância do princípio da dialeticidade recursal pelo BMG em seu Agravo Interno (e, por consequência, em seu Agravo de Instrumento), para que este último seja recebido, conhecido e provido.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
348736384
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA

contra o acórdão em ID nº
345848885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, manter, na íntegra, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

AGRAVADO: FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Agravamento Interno interposto por
BANCO BMG S.A
., contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, ao fundamento de ofensa ao
principio
da dialeticidade recursal.

Em síntese, a decisão agravada entendeu pela ausência de dialeticidade no agravo, pois o recorrente não atacou os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir argumentos anteriores já refutados.

Passo à análise do recurso.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica, alegando que o Agravo de Instrumento continha argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

Defende que foram atendidos os requisitos legais, com apresentação de razões específicas sobre o marco prescricional e a apuração dos danos morais. Requer, por isso, a retratação da decisão ou sua submissão ao colegiado.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento.

A decisão monocrática recorrida analisou de forma clara e fundamentada a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.

De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos já refutados, sem o enfrentamento direto dos pontos que motivaram a decisão, configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

No caso, o Agravo de Instrumento interposto limitou-se a repetir os fundamentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem contestar os elementos centrais destacados pelo juízo de origem, como a correção do marco prescricional para 29/07/2014 e a impossibilidade de compensação dos valores. Igualmente, omitiu qualquer enfrentamento quanto ao termo inicial dos danos morais.

Conforme estabelece o art. 932, III, do CPC, e reiterada jurisprudência dos tribunais, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso por vício formal insanável.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática proferida.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, embora o recurso não tenha sido provido, entendo que não restou caracterizado, de forma inequívoca, o intuito protelatório ou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, sendo descabida, nesta oportunidade, a imposição da penalidade pecuniária.

Igualmente, não verifico a presença dos requisitos legais do art. 80 do CPC a justificar a condenação por litigância de má-fé, não havendo nos autos demonstração suficiente de dolo ou alteração maliciosa da verdade dos fatos, tratando-se de reiteração de argumentos jurídicos, ainda que já superados.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter, na íntegra, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento,
verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação lógica e coerente ao examinar o requisito da dialeticidade recursal. O colegiado identificou os fundamentos determinantes da decisão agravada e concluiu que tais razões não foram enfrentadas de maneira específica pela parte recorrente, circunstância que conduziu ao reconhecimento da deficiência na impugnação.

Dessa forma, não há qualquer incoerência interna entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, tratando-se, em verdade, de juízo interpretativo do órgão julgador acerca do conteúdo do recurso interposto.

O fato de a parte embargante discordar da valoração realizada pelo Tribunal não caracteriza contradição apta a ser sanada pela via estreita dos embargos de declaração, mas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026